Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730092-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CAMIZA FORTES REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DE CARVALHO FORTES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Carlos Camiza Fortes contra a sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo falecido Carlos Camiza Fortes em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência (ID n° 37426255). 2. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2°). 3. Ciente quanto à petição de ID no 44747614 e seguintes. Nada a prover. 4. Mantenha-se na 9a Sessão Ordinária Virtual (ID no 44351066). Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro